Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701969-39.2025.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO EVALDO DE MOURA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VIII, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VIII c/c art. 14, inciso II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada perda de chance probatória e do indeferimento de provas; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (iii) verificar se caberia absolvição sumária por legítima defesa; e (iv) determinar se devem ser excluídas as quatro qualificadoras descritas na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria da perda de uma chance probatória somente se aplica ao procedimento do Tribunal do Júri nos casos em que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos indiciários. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria e o indeferimento das diligências probatórias devidamente fundamentado, inexiste prejuízo concreto à defesa que pode arguir novamente as testemunhas na sessão plenária. 4. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, quando o magistrado se limita a indicar materialidade e indícios de autoria, conforme exige o art. 413, § 1o, do CPP, sem emitir juízo de certeza que pudesse influenciar o Conselho de Sentença. 5. A absolvição sumária exige prova incontestável de excludente de ilicitude, o que não se verifica, uma vez que as versões sobre a dinâmica dos fatos são divergentes e não há comprovação inequívoca de legítima defesa. 6. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, pois há indícios de motivo fútil (desentendimento banal), recurso que dificultou a defesa das vítimas (ataque súbito), perigo comum (disparos em via pública) e uso de arma de fogo de uso restrito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVIII e LV; 93, IX; CP, arts. 121, § 2o, II, III, IV e VIII, e 14, II; Lei 10.826/03, art. 16; CPP, arts. 411, § 2o, 413, § 1o, e 415. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 91.207, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 11.06.2007; TJDFT, Acórdão 2001470, RSE 0709612-19.2023.8.07.0009, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1904175, HC 0730331-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1706117, RSE 0703559-77.2022.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.05.2023; TJDFT, Acórdão 2039829, RSE 0704689-39.2021.8.07.0002, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28.08.2025. O recorrente alega violação aos artigos 7°, 229, 406, § 3°, 415, inciso IV, e 564, incisos III, alínea “h”, e VI, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, perda de chance probatória, em razão da supressão nos autos da íntegra de imagens cujo preenchimento da lacuna do intervalo de 15 minutos poderia demonstrar a agressão que inicialmente sofreu de Adriano, com a consequente legítima defesa, possibilitando a sua absolvição sumária e o afastando da sujeição ao subjetivismo da prova oral (tal como ocorrido com o depoimento em juízo da testemunha Marcela, que o qualificou como uma pessoa desordeira), o que pode comprometer o seu julgamento perante o Conselho de Sentença, em afronta ao princípio da ampla defesa. Aduz, ainda, a necessidade de reabertura da instrução processual em razão do indevido indeferimento de outras provas, tais quais a reprodução simulada dos fatos, a oitiva dos assistentes técnicos e a acareação de testemunhas, conforme os princípios da busca da verdade real e da liberdade probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7°, 229, 406, § 3°, 415, inciso IV, e 564, inciso III, alínea “h”, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Não há comprovação de prejuízo para a Defesa, uma vez que, além das imagens, há um elevado número de testemunhas, não sendo esta a única fonte para dirimir os supostos pontos controvertidos. Registre-se, ainda, que a Defesa poderia ter produzido outras provas que considerasse essenciais ao deslinde da controvérsia. A inércia da Defesa nesse aspecto corrobora a inexistência de prejuízo concreto decorrente do indeferimento. (...) A confissão judicial do recorrente, por si só, constitui elemento probatório de elevada relevância para a manutenção da pronúncia. O acusado admitiu expressamente ter sacado a arma de fogo e efetuado os disparos que vitimaram Adriano de Jesus Gomes, alegando estar em situação de legítima defesa. Tal confissão, aliada à prova pericial que atesta a materialidade delitiva (laudo de exame de corpo de delito, laudos de munição, laudo da arma de fogo e exame de local), às imagens que registraram o momento dos fatos e aos depoimentos testemunhais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, configuram lastro probatório robusto quanto aos indícios de autoria. Registre-se que a confissão qualificada, na qual o réu admite a prática da conduta, mas invoca excludente de ilicitude, não afasta a necessidade de submissão do feito ao Tribunal do Júri, porquanto a análise aprofundada da presença ou não da legítima defesa compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. (...) As versões acerca da dinâmica do crime são divergentes, inclusive quanto a interpretação das imagens, de forma que não há suporte, neste momento processual, para a absolvição sumária, sendo necessária a análise mais aprofundada pelo Conselho de Sentença sobre a injusta agressão, bem como se foi utilizado moderadamente dos meios necessários para a defesa. Assim, inviável o pleito de absolvição sumária, em razão de não ter restado comprovado de forma irrefutável a presença da referida excludente de ilicitude” (ID 79469399). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação, sendo um juízo de admissibilidade, e não de mérito. (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.969.769/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025). Ressalta-se a aplicação do mesmo óbice quanto à necessidade de reabertura da instrução processual em razão do indevido indeferimento de outras provas que o recorrente reputou como essenciais. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 3.075.564/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Por fim, acerca da indicada afronta ao artigo 564, inciso VI, do Código de Processo Penal, conforme entendimento do STJ, em caso análogo, “Quanto à terceira controvérsia, incide, ainda, o óbice da Súmula n. 284/STF em relação ao inciso VI do art. 927 do CPC, uma vez que a parte recorrente indicou como violado dispositivo legal inexistente no ordenamento jurídico, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (AgInt no AREsp n. 2.974.944/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C